Tribunal: TCU
Processo: 034.040/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por determinação do Acórdão 6.109/2017-TCU-2a Câmara, exarado nos autos do TC 027.806/2011-1, que cuidou de representação acerca de possíveis irregularidades em desapropriação realizada pelo Município de GuarujáSP

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da conversão do processo de Representação contra possíveis irregularidades cometidas em desapropriação custeada com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), determinada pelo Acórdão 6109/2017-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revéis o Sr. Farid Said Madi (CPF XXX.900.718-XX), o Sr. Fabio Gil Gaze (CPF XXX.027.768-XX) e a empresa Guarujá Veículos Construções Ltda. (CNPJ 01.444.010/0001-89), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa do Sr. Sérgio Luis Monteiro de Fazio (CPF XXX.719.978-XX), responsável pela emissão do laudo que avaliou o imóvel; 9.3. acatar as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Sandra Maria Ferraz Tedesco (CPF 018.005.298.56); 9.4. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Sérgio Luis Monteiro de Fazio (CPF XXX.719.978-XX), pelo Sr. Farid Said Madi (CPF XXX.900.718-XX), e pelo Sr. Fabio Gil Gaze (CPF XXX.027.768-XX); 9.5. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do Sr. Farid Said Madi (CPF XXX.900.718-XX), do Sr. Fabio Gil Gaze (CPF XXX.027.768-XX), do Sr. Sérgio Luis Monteiro de Fazio (CPF XXX.719.978-XX) e da empresa Guarujá Veículos Construções Ltda. (CNPJ 01.444.010/0001-89), condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei; Débito (parcela 1) Responsáveis solidários: Sr. Farid Said Madi, CPF XXX.900.718-XX; Sr. Fabio Gil Gaze, CPF XXX.027.768-XX; Sr. Sérgio Luis Monteiro de Fazio, CPF XXX.719.978-XX; Guarujá Veículos Construções Ltda., CNPJ 01.444.010/0001-89 Data da Ocorrência Valor Original (R$) 6/11/2008 2.579.497,43 Débito (parcela 2) Responsáveis solidários: Sr. Farid Said Madi, CPF XXX.900.718-XX; Sr. Fabio Gil Gaze, CPF XXX.027.768-XX; Sr. Sérgio Luis Monteiro de Fazio, CPF XXX.719.978-XX; Data da Ocorrência Valor Original (R$) 6/11/2008 1.163.980,83 9.6. aplicar ao Sr. Sérgio Luis Monteiro de Fazio (CPF XXX.719.978-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.7. aplicar à empresa Guarujá Veículos Construções Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.8. aplicar, individualmente, ao Sr. Farid Said Madi (CPF XXX.900.718-XX) e ao Sr. Fabio Gil Gaze (CPF XXX.027.768-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.9. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.9.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.10. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério da Cidadania e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências que entender cabíveis.